Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701056-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: FERNANDA BRANDAO REGINO DESPACHO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário, porquanto juntou apenas o comprovante de pagamento (ID 34920242) desacompanhado da respectiva Guia de Recolhimento da União. Assim, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028